Tribunal: TJDFT
Processo: 0719188-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA. DANOS MORAIS. VALOR DA COMPENSAÇÃO.
1. Alegada fraude na contratação e determinada a realização de prova pericial acerca da legitimidade da assinatura, devem as partes contribuir para a realização da perícia.
2. A parte que se recusa a contribuir com a realização da prova pericial, mesmo após ser alertada sobre seu ônus probatório, está sujeita à presunção de veracidade dos fatos alegados em seu desfavor.
3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479 – STJ).
4. O dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade (privacidade, honra, nome, imagem, integridade psíquica etc.).
5. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode se dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
6. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
7. Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
8. Na ausência de critérios objetivos para a fixação do valor indenizatório (rectius: compensatório), deve o magistrado verificar se houve ofensa a mais de um direito da personalidade e, paralelamente, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
9. A majoração ou redução do quantum fixado para fins de indenização pode dano moral, em sede recursal, é medida excepcional. O valor deve ser ajustado somente quando irrisório ou abusivo.
10. Recurso conhecido e não provido.